Tribunal: TJDFT
Processo: 0737437-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que concedeu parcial provimento ao recurso inominado da autora e, aplicando o Tema Repetitivo n. 1.009 do STJ, manteve a improcedência da pretensão autoral e a obrigação de ressarcimento ao erário de adicional de insalubridade percebido em percentual maior que o devido, diante da ausência de boa-fé.

2. A embargante alegou que o acórdão padece de contradição vez que não reconheceu a prescrição embora tenha registrado o transcurso de mais de 5 anos do pagamento indevido. De igual modo, encontra-se eivado de omissão no que se refere à fixação do percentual dos honorários sucumbenciais. Pretende, assim, que os vícios sejam sanados.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexiste contradição a ser sanada. Em sua fundamentação, o acórdão consignou que a Administração Pública estava autorizada a atuar com suporte no seu poder-dever de autotutela. Destacou, ademais, a instauração de processo administrativo individual e a notificação da servidora para restituição ao erário em 03.04.2021, afastando-se a prescrição alegada.

6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza contradição. No que se refere à contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração, trata-se daquela existente entre os elementos do próprio julgado, denominada contradição interna, o que não se verifica na espécie.

7. A irresignação apresentada reflete inconformismo do recorrente, pretendendo-se a reconsideração de parte dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

8. Quanto à alegada omissão, assiste razão à embargante. Os honorários advocatícios, nos juizados especiais, serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa, conforme disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95.

9. O acórdão embargado condenou a recorrente vencida ao pagamento de honorários sem, no entanto, fixar o percentual devido.

10. Considerando a inexistência de condenação no caso dos autos, os honorários de sucumbência deverão observar o valor atribuído à causa.

11. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar a omissão e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.